Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-56.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Procedência parcial decretada para declarar a nulidade do título exequendo, determinar a extinção do feito executivo conexo e condenar o embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa (R$834.198,22, fls. 21) atualizado – Pretensão das embargantes de majoração da multa por litigância execranda –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Procedência parcial decretada para declarar a nulidade do título exequendo, determinar a extinção do feito executivo conexo e condenar o embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa (R$834.198,22, fls. 21) atualizado – Pretensão das embargantes de majoração da multa por litigância execranda – Descabimento – Quantia arbitrada que é condizente com a conduta procrastinatória praticada pelo banco (resistência injustificada ao andamento do processo) – Ofensa moral reclamada resultante do dissabor das embargantes terem sido vítimas de falsificação de uma cédula de crédito bancário emitida em seu nome, ocupado o polo passivo de lide executiva e serem obrigadas a contratar advogado a fim de propor a presente ação e ver declarada a nulidade dos débitos em questão - Dano moral configurado – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$8.000,00 para cada uma das duas embargantes, segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008593-56.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REFRIMA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OLGA FRIZARIM, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-56.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 43834 hb
2
VOTO No: 43834
APEL. No: 1008593-56.2018.8.26.0006
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. Penha de França)
APTES.: Refrima Comércio de Madeiras Ltda. Me e Olga Frizarim
(Embgtes.-Exctdas.)
APDO.: Banco Bradesco S.A. (Embgdo.-Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Procedência parcial decretada para declarar a nulidade do título
exequendo, determinar a extinção do feito executivo conexo e
condenar o embargado ao pagamento de multa por litigância de
má-fé no importe de 5% do valor da causa (R$834.198,22, fls.
21) atualizado Pretensão das embargantes de majoração da
multa por litigância execranda
Descabimento
Quantia
arbitrada que é condizente com a conduta procrastinatória
praticada pelo banco (resistência injustificada ao andamento do
processo) Ofensa moral reclamada resultante do dissabor das
embargantes terem sido vítimas de falsificação de uma cédula
de crédito bancário emitida em seu nome, ocupado o polo
passivo de lide executiva e serem obrigadas a contratar
advogado a fim de propor a presente ação e ver declarada a
nulidade dos débitos em questão - Dano moral configurado
Indenização devida Arbitramento realizado em R$8.000,00
para cada uma das duas embargantes, segundo o critério da
prudência
e
razoabilidade

Procedência
em
parte
redimensionada nesta instância ad quem Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de embargos à execução (cédula de
crédito bancário no 009.498.603, pactuada em 27.08.2015, no valor de
R$313.000,00, fls. 28/32 e 39/45) intentados por Refrima Comércio de
Madeiras Ltda. Me e Olga Frizarim em face do Banco Bradesco S.A.,
julgados procedentes em parte pela r. sentença de fls. 214/216,
declarada a fls. 226/227, de relatório a este integrado, para declarar a
nulidade da cédula de crédito exequenda, determinar a extinção do feito
executivo conexo e condenar o embargado ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa (R$834.198,22,
fls. 21) atualizado. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com metade das custas e despesas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-56.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 43834 hb
3
restando os embargantes incumbidos de pagar a honorária do ex
adverso arbitrada em 10% do pedido condenatório não acolhido
(repetição de indébito e indenização por dano moral), arcando a
financeira embargada com os honorários da parte contrária fixados em
10% do valor da execução (R$357.099,11, fls. 32) atualizado, observada
a gratuidade da justiça concedida aos embargantes (fls. 216).
Apelaram os embargantes em busca da reforma
aduzindo, em resumo, que (1) a multa por litigância de má-fé deve ser
majorada de 5% para 10% porque o banco embargado falsificou a
assinatura de seu cliente, conduta de extrema reprovabilidade e ainda
apresentou resistência injustificada ao andamento do processo, (2)
sofreu dano moral passível de reparação, (3) a casa bancária deve arcar
com a integralidade da verba sucumbencial e (4) os honorários
advocatícios devem ser majorados (fls. 229/243).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange à multa por litigância de má-fé,
obtemperou o MM. Juízo singular que “nestes autos há prova
inequívoca de resistência injustificada ao andamento do feito, conforme
se infere das petições e documentos de fls. 144/146, 155/158 e
161/163, ocasiões em que o perito reitera inúmeras vezes a
necessidade de apresentação do documento original, quedando-se o
embargado inerte, sem apresentação de qualquer justificativa, mesmo
após pedido de prazo para manifestação (fls.202, autos em apenso) e
recebimento de diversos e-mails encaminhados pelo perito” (fls. 226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-56.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 43834 hb
4
A penalidade por litigância execranda aplicada à
financeira apelada, no importe de 5% do valor da causa (R$834.198,22,
fls. 21) atualizado, é suficiente para reprimir a conduta desleal por ela
praticada, notadamente pelo valor da reprimenda alcançar quantia
próxima a R$41.709,91.
Desse modo, o pleito de majoração da multa não
comporta acolhimento.
4.
O
pedido
de
condenação
do
apelado
ao
pagamento de indenização por dano moral comporta provimento.
De feito, a ofensa moral reclamada é resultante
inexorável do transtorno, angústia e frustração causados às apelantes,
que passaram pelo dissabor de terem sido vítimas de falsificação de
uma cédula de crédito bancário emitida em seu nome, ocuparem o polo
passivo de lide executiva e serem obrigadas a contratar advogado a fim
de propor a presente ação e ver declarada a nulidade dos débitos em
questão.
Não se trata, pois, de mero desassossego não
indenizável. Fixada essa premissa e no que tange ao
arbitramento da indenização, é certo que, de um lado, há que dissuadir
o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva
(valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame,
humilhação ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o
dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador de
vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser
irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-56.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 43834 hb
5
conta o perfil econômico das vítimas (pessoa jurídica de médio porte e
uma empresária, fls. 01), a capacidade patrimonial da entidade
ofensora (instituição financeira de grande porte), as circunstâncias do
caso concreto (propositura de execução em face das vítimas) e a
repercussão social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada em
R$8.000,00 para cada uma das duas embargantes (totalizando
R$16.000,00), corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento
mais juros moratórios desde a citação.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar a financeira ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$8.000,00 para cada uma das duas embargantes
(totalizando R$16.000,00), corrigido monetariamente a partir deste
arbitramento mais juros moratórios desde a citação.
Em razão da sucumbência em maior proporção,
deverá o banco embargado arcar com 75% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do ex adverso arbitrados em 12%
do valor da execução (R$357.099,11, fls. 32) atualizado, arcando as
embargantes com os 25% restantes das custas processuais mais a
honorária da parte contrária arbitrada em 10% do pedido condenatório
não acolhido (repetição de indébito), nos termos dos arts. 85, § 2o e 86,
caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
concedida aos embargantes (fls. 216).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica